Tribunal: TJDFT
Processo: 0724861-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0724861-08.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BB FINANCEIRA S.A. CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO AGRAVADO: IVETE SILVA FIGUEREDO BRITO DECISÃO 1. A exequente agrava de decisão da 1a Vara Cível de Ceilândia (Proc. 0023789-93.1999.8.07.0001 - id 96263941) que indeferiu a suspensão da CNH da executada e de seu passaporte, bem como a inscrição de seus dados nos cadastros de proteção ao crédito, até o efetivo pagamento do débito, como medida coercitiva, sob fundamento de que o pleito já havia sido negado. Alega, em resumo, que o anterior indeferimento ocorreu há mais de dois anos, não servindo para a manutenção da negativa e que a medida encontra amparo legal – CPC 139, caput, e IV e 782, § 3o – e doutrinário, evocando os princípios da razoável duração do processo, da efetividade e da cooperação. 2. A pretensão foi indeferida pelo Juízo a quo em abril de 2019 sob os seguintes fundamentos (id 36697477): “A finalidade da ação de execução é a satisfação do crédito pelo cumprimento espontâneo da obrigação pela parte devedora, pela autocomposição das partes ou, em última hipótese, pela expropriação de seu patrimônio. Para tanto, vige, dentre outros, o princípio da responsabilidade patrimonial, expressamente previsto no artigo 789 do Código de Processo Civil, que determina: "o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei". Lado outro, não responde a parte devedora pela dívida com a sua personalidade. O artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, ao atribuir ao magistrado a incumbência de determinar todas as medidas necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, deve ser interpretado de forma teleológica e sistemática com os demais dispositivos do mesmo diploma legal, dentre os quais o artigo 789. Assim, as decisões a serem proferidas devem observar a finalidade única da satisfação do crédito e mirarem exclusivamente o patrimônio da parte devedora (responsabilidade patrimonial). Logo, o deferimento de outros pedidos que não produzam a extinção ou a redução do débito em questão se revela inadequado, especialmente quando causem ou possam causar lesões a outros direitos, de natureza extrapatrimonial, da parte devedora, como o direito de locomoção e os direitos da personalidade, ainda que as tentativas de satisfação do crédito por todos os meios de excussão disponíveis tenham se esgotado até o momento. Dessa maneira, indefiro o pedido de suspensão da CNH e do Passaporte. Ademais, em relação ao pedido de inscrição nos cadastros de inadimplentes, indefiro também, pois a diligência requerida não pode ser realizada em razão deste juízo não possuir essa ferramenta.” A decisão de que ora se agrava traduz, em rigor, mero indeferimento de pedido de reconsideração da que vem de ser transcrita e que está, há muito, acobertada pelo manto da preclusão. Nem se diga que há fato novo, qual seja, o decurso do tempo, pois este não foi considerado pela decisão (id 36697477) supratranscrita e é irrelevante em face da respectiva fundamentação, qual seja, a inadequação e inutilidade de tais medidas para alcançar a satisfação patrimonial e a inexistência de ferramenta no Juízo para efetuar a restrição em cadastro de inadimplentes. O tempo não supera essa fundamentação, pois com ela não guarda congruência e, assim, não pode ser considerado fato novo. A decisão agravada (id 96263941 – autos principais) somente ratificou aqueloutra; indeferiu um pedido de reconsideração, ainda que essa terminologia não haja sido empregada. Logo, é inadmissível o presente agravo que, a pretexto de impugnar uma suposta decisão interlocutória posterior (id 96263941 – autos originais), volta-se, em verdade, contra a antecedente (id. 36697477 – pág. 8 - autos principais), proferida em 22/04/19, acobertada pela preclusão. Ressalvo que me limito aos termos da decisão, que não alcança a expedição de ofício, se houver pedido do exequente, a ser decidido pelo Juízo a quo conforme entender de direito, aos órgãos de proteção ao crédito para inscrição do executado. A decisão cuidou de negativação efetuada diretamente pelo Juízo que, no entanto, não dispõe de ferramenta para tanto. 3. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento Preclusa, dê-se baixa. I. Brasília, 9 de agosto de 2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator